Tribunal: TJBA
Processo: 8034246-94.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE INJUNÇÃO n.
8034246-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: NOELIA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
Ybsen Aras Advogados registrado(a) civilmente como YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Agravo interno. Direito constitucional e administrativo. Mandado de injunção. Decisão monocrática que não conheceu do writ por inadequação da via eleita. Pretensão de revisão e equiparação de pensão por morte de ex-serventuário (escrivão de paz). Arguição de omissão legislativa na atualização dos proventos. Matéria de natureza infraconstitucional. Inexistência de direito constitucional cujo exercício esteja inviabilizado. O mandado de injunção não se presta a substituir ação ordinária de cobrança ou revisional de benefício previdenciário, nem para pleitear equiparação remuneratória sob o fundamento de isonomia. Ausência dos pressupostos constitucionais para o manejo da ação injuncional. Manutenção da decisão agravada. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

8034246-94.2025.8.05.0000
,

AgIntCiv
, em que figura como agravante
NOELIA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO e outros

e como agravado

GOVERNADOR DO ESTADO e outros

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar
provimento ao agravo interno.

Sala de
Sessões, de 202
6
.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA